Tribunal: TJBA
Processo: 8077515-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077515-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TAXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que, em sede de Execução Fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a imediata constrição de ativos financeiros e veículos para satisfação de crédito tributário municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia central consiste em definir a possibilidade de o juízo da execução fiscal determinar, de ofício e sem prévio controle, atos de constrição patrimonial em desfavor de empresa cujo processamento da recuperação judicial foi deferido, bem como a adequação da exceção de pré-executividade para arguir a inconstitucionalidade de tributo que demanda análise probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Exceção de Pré-Executividade e Dilação Probatória: A tese de inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização Ambiental, baseada na distinção entre fiscalização de funcionamento e de instalação de antenas (Tema 919/STF), exige a verificação do fato gerador concreto, o que demanda dilação probatória. Tal análise é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, que se restringe a matérias de ordem pública comprovadas de plano (Súmula 393/STJ). 2. Execução Fiscal e Recuperação Judicial: Consoante o art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 e a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da execução fiscal e seus respectivos atos de impulsionamento não são suspensos pelo deferimento da recuperação judicial. 3. Atos de Constrição e Competência do Juízo Universal: Contudo, os atos executórios que impliquem constrição do patrimônio da recuperanda devem ser submetidos ao controle do juízo universal. Tal medida visa a não inviabilizar o plano de soerguimento da empresa e a preservar o tratamento isonômico entre os credores. 4. Ilegalidade da Ordem de Penhora: A decisão do juízo de origem que, sem a devida cooperação jurisdicional, determina a penhora de ativos financeiros e veículos da empresa recuperanda, excede sua competência e afronta o microssistema da recuperação judicial. A ordem de constrição deve, portanto, ser afastada, sem prejuízo do prosseguimento da execução fiscal até a fase que precede os atos de expropriação. IV. DISPOSITIVO E TESE CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada apenas no capítulo que determinou a penhora de ativos, e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno. Tese de julgamento: Embora a execução fiscal não se suspenda com o deferimento da recuperação judicial, a determinação de atos de constrição patrimonial contra a empresa recuperanda compete ao juízo da execução, mas seu controle e eventual substituição são de competência do juízo universal da recuperação, a quem cabe zelar pela viabilidade do plano de soerguimento e pela isonomia dos credores. A exceção de pré-executividade não é a via adequada para arguir a inconstitucionalidade de tributo quando a análise da matéria demanda dilação probatória. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B. Código de Processo Civil (CPC), art. 69. Súmula 393/STJ. Jurisprudências Relevantes Citadas: RE 776.594/SP (Tema 919/STF); AgInt no REsp 2094742/PE (STJ); AgInt no REsp 2132883/RJ (STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077515-23.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, e como Agravado, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada tão somente para afastar a ordem de penhora, e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA